Tribunal: STF
Processo: ARE 1386553
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do apelo extremo, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega competência da Justiça Estadual para o exame do feito por se tratar de ação de acidente do trabalho. Aparelhado o recurso na violação do art. 109, I, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença e declinou da competência para julgamento do feito, determinando a remessa à Justiça Federal por tratar-se de ação de natureza eminentemente previdenciária. A decisão está assim fundamentada: 



    “E, no caso dos autos, em que pese as diversas alegações formuladas pela parte autora, a perícia entendeu pela inexistência da relação de causalidade, ou concausalidade, entre o acidente sofrido pelo Segurado em 2011 e as suas atuais incapacidades, argumentando, para tanto, que (mov. 72.1): ‘Não há sinais clínicos de que o quadro clínico atual possua relação com o acidente sofrido em 2015, visto se tratar de lesões distintas das encontradas no exame radiológico realizado em 13/3/2015.’.



    (…)



    Instado a complementar o primeiro laudo, assim se manifestou o perito (mov. 72.1):



    ‘A condição atual do autor não foi agravada pelo trabalho. Para ocorrer nova lesão ligamentar do ligamento cruzado anterior é necessário novo traumatismo, podendo ser automobilístico, esportivo ou mesmo em ambiente doméstico. Tal lesão não é gerada ou agravada por realização de esforços ou agachamento. Não há sinais clínicos de que o quadro clínico atual possua relação com o acidente sofrido em 2015, visto se tratar de lesões distintas das encontradas no exame radiológico realizado em 13/3/2015. Não há elementos que permitam afirmar que restam sequelas decorrentes do acidente ocorrido em 2015, sendo o quadro clínico atual decorrente de novas lesões surgidas após 13/3/2015, sem relação com o traumatismo inicial.’ 



    Tem-se, portanto, que a conclusão da perícia realizada por determinação judicial foi categórica em concluir que o atual quadro clínico do autor não foi gerado pelo infortúnio ocorrido em 2015, atestando, de maneira clara, que este decorre de novas lesões.”



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVA PERICIAL. CAUSA EMINENTEMENTE PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, descartou a competência da Justiça Comum Estadual, considerada a natureza eminentemente previdenciária da demanda.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Causa que não decorre exclusivamente de acidente de trabalho. Competência da Justiça Federal definida na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 636437 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2012).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 431602 AgR-quarto, Relator(a): Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.5.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante ao reconhecimento da competência da justiça comum estadual para apreciar a matéria ora em discussão exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 785455 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.8.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Conflito de competência. Justiça comum. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1189584 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2019).



    Por seu turno, esta Suprema Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que cabe à Justiça Federal a definição quanto à sua competência para exame do feito, considerada eventual presença de interesse da União ou de suas autarquias no julgamento da lide. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 607.050-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.4.2019).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858729 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 11.5.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE 811365 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.4.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 767501 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13.02.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora